Tribunal: TCU
Processo: 034.335/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12044/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.335/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Barbosa Marcondes (XXX.473.698-XX); Alvaro Henrique Oliveira Barbosa e Silva (XXX.431.038-XX); Carlos Eduardo da Silva Marcelino (XXX.099.198-XX); Evelyn Cristina Correa de Meneses Machado (XXX.917.497-XX); Fabiana Cristina dos Santos (XXX.597.998-XX); Fabio Rodrigues Monteiro (XXX.674.718-XX); Josiane de Fatima Eduardo (XXX.828.928-XX); Luiz Guilherme de Almeida Goncalves (XXX.863.138-XX); Mateus Alves de Jesus (XXX.899.368-XX); Vanessa Gomes Martins Geraldo Marques (XXX.862.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.